Tribunal: TJSP
Processo: 1031918-23.2015.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Age com imprudência, e, por conseguinte, com culpa, o condutor que, ao trafegar, despreza a possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de frear

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Age com imprudência, e, por conseguinte, com culpa, o condutor que, ao trafegar, despreza a possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de frear repentinamente. Desse modo, por aplicação do art. 29, II, do CTB, presume-se que a culpa desse condutor, até porque, no caso, inexiste, nos autos, qualquer prova capaz de elidir tal presunção.

APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE VEÍCULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação na vigência do CPC, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1031918-23.2015.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em
que é apelante LUIS GUSTAVO MIRANDA RODRIGUES (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Apelação no
1031918-23.2015.8.26.0602 (digital)
Comarca:
Sorocaba 5a Vara Cível
Juiz (a):
Pedro Luiz Alves de Carvalho
Apelante:
LUIS GUSTAVO MIRANDA RODRIGUES
Apelada:
ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
Voto no 31.536
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE
DE
VEÍCULO.
COLISÃO
TRASEIRA.
PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE
CHOCA SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE
OUTRO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 29, II, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB).
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO. Age com imprudência, e, por
conseguinte, com culpa, o condutor que, ao
trafegar, despreza a possibilidade de o veículo que
lhe vai à frente ter de frear repentinamente. Desse
modo, por aplicação do art. 29, II, do CTB,
presume-se que a culpa desse condutor, até
porque, no caso, inexiste, nos autos, qualquer
prova capaz de elidir tal presunção.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE
DE VEÍCULO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
MAJORAÇÃO.
NECESSIDADE.
TRABALHO
ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL.
INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL (CPC). Processada apelação
na vigência do CPC, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, nos termos
do art. 85, § 11, do citado diploma processual.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
ITAÚ
SEGUROS
DE
AUTO
E
RESIDÊNCIA S/A ajuizou ação regressiva, fundada em acidente de
trânsito, em face de LUIS GUSTAVO MIRANDA RODRIGUES.
Pela r. sentença de fls. 196/199, cujo
relatório adoto, acolheu-se os pedidos para condenação do réu no
pagamento de R$ 7.508,34, atualizado e acrescido de juros moratórios,
além de custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais de
15% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o réu (fls.
202/208). Alega a falta de comprovação de sua culpa exclusiva pelo
acidente. Informa que, na data do acidente, transitava abaixo da
velocidade permitida, tanto que os danos nos demais veículos
envolvidos no acidente foram de pequena monta. Alega não ter violado
lei de trânsito, seja quanto à velocidade seja quanto à distância
regulamentar. Diz que os veículos a sua frente pararam abruptamente
sem qualquer sinalização e a colisão ocorre em razão do fato da
separação física centra ser semi-ofuscante. Alega que a culpa nem
sempre é de quem colide na parte traseira de outro veículo, de modo
que a presunção relativa deve ceder diante de outros elementos de
prova. Sustenta que a legislação é clara quanto ao dever de sinalização
em caso de imobilização/parada de veículo. Diz que o valor cobrado é
excessivo diante das avarias causadas, que foram de pequena monta.
Impugna os valores cobrados.
Em
suas
contrarrazões
(fls.

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
210/215), a autora diz que no Boletim de Ocorrência (BO) foi descrita a
dinâmica do acidente, não tendo o autor comprovado fatos para refutá-
lo. Alega que sua segurada não freou o veículo dela abruptamente,
inexistindo prova de que ela não tenha sinalizado. Diz que o réu,
alegando que o sol atrapalhou sua visão, deveria ter sido mais
cauteloso. Sustenta que a jurisprudência é pacífica quanto à presunção
relativa de culpa de quem colide com o veículo por trás. Defende a
comprovação do valor dos reparos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se
de
ação
na
qual
a
seguradora pretende a condenação do réu no pagamento dos valores
por ela despendidos para reparos em veículo de sua segurada,
danificado em acidente causado pelo réu.
O acidente descrito nos autos é
denominado “engavetamento”, nos quais dois ou mais carros vão
sequencialmente colidindo. No caso descrito nos autos, veículo
conduzido pelo réu (denominado no BO de fls. 26/31 de “veículo 01”)
abalroou, por trás, o “veículo 02”, havendo colisões sequenciais de
veículos até o abalroamento do “veículo 05”, conduzido pela segurada
da autora.
O Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) dispõe nos art. 28 e 29:
“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter
domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes
normas:
I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via,
admitindo-se
as
exceções
devidamente
sinalizadas;
II - o condutor deverá guardar distância de
segurança lateral e frontal entre o seu e os
demais veículos, bem como em relação ao
bordo da pista, considerando-se, no momento,
a velocidade e as condições do local, da
circulação,
do
veículo
e
as
condições
climáticas;
III (omissis)” (grifei)
Age
com
imprudência,
e,
por
conseguinte, com culpa, o condutor que, ao trafegar, despreza
possibilidade de o veículo que lhe vai à frente ter de frear
repentinamente. Desse modo, aplicando-se o art. 29, II, do CTB,
presume-se que a culpa pelo acidente é do condutor que choca com
seu veículo na traseira de outro.
Nesse caso, existe presunção de
culpa do condutor que choca com seu veículo na traseira de outro. Isto
porque o motorista que abalroa por trás é, em regra, culpado, de modo
que o ônus probandi é invertido, cabendo a ele a prova de desoneração
de sua culpa pelo evento. Nesse sentido:
"ACIDENTE DE VEÍCULO - RESPONSABILIDADE
CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA - Ação proposta
objetivando o ressarcimento de danos decorrentes
de acidente de veículo, proposta pela seguradora e
segurado - Colisão traseira - Presunção de culpa
não elidida - Culpa demonstrada - Provas
produzidas nos autos que estão a demonstrar que
o veículo do réu, dirigido por preposto, teria sido o

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
causador do acidente - Indenização devida -
Recurso improvido. (Apelação sem Revisão no
906.455-0/5 Relator Juiz Carlos Nunes Julgado
em 28/11/2006)".
No caso, o réu apenas alega que não
teve culpa pelo acidente, atribuindo-a aos condutores dos veículos que
estavam a sua frente. Ocorre que não há qualquer prova para amparar
sua alegação.
Aliás, o BO é claro ao descrever a
dinâmica do acidente. Pela leitura do referido documento, tem-se que a
culpa é exclusiva do réu. De acordo com o BO, a visão do réu foi
ofuscada pelo forte sol e “... não viu os veículos à sua frente parada
sobre a faixa de rolamento, vindo a colidir na traseira do veículo 2” (fls.
30/31).
Ou seja, o réu não adotou as
cautelas necessárias diante do ofuscamento de sua visão pelo sol forte.
Nesse caso, deveria redobrar a atenção e reduzir ainda mais a
velocidade, o que evitaria o acidente. Além disso, os veículos
envolvidos no acidente, inclusive o da segurada da autora, estavam
parados quando do acidente, o que reforça ainda mais a culpa
exclusiva do réu.
Sobre os valores do reparo, a autora
juntou, às fls. 32/36 e 163/174, documentos que comprovam que os dos
reparos foram até maiores do que os por ela cobrados na presente
ação (fato inclusive confessado pelo réu).
Ao ser intimado para manifestar-se

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
8 Apelação Cível no
1031918-23.2015.8.26.0602
Voto no 31.536
sobre os documentos (precipuamente em relação àqueles juntados fls.
163/174), o réu apenas aponta a cobrança repetida de peças em
valores distintos, impugnando genericamente as notas fiscais, sem se
dar ao trabalho de calcular e apontar o alegado excesso de cobrança
(fls. 178/179). Portanto, de se considerar comprovado o valor cobrado
pela autora.
Por fim, necessária a majoração dos
honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em
grau recursal, conforme estabelece o art. 85, § 11, do citado diploma
processual.
Considerando o trabalho realizado
nas contrarrazões, o tempo demandado e a as questões tratadas no
caso, majoro os honorários sucumbenciais para fixação deles em 20%
sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto,
desprovejo a apelação, majorando os honorários sucumbenciais para
fixação deles em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da
condenação (observada eventual concessão da gratuidade da justiça ao
réu).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator